Tribunal: CARF
Processo: 11080.005968/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005968/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MAXIM VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/11/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA NÃO CORRIGIDA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado contra a empresa
acima identificada, pelo fato de a mesma deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as suas contribuições e os totais recolhidos, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005968/2007-81
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005968/2007-81

previsto no art. 32, II da Lei 8.212/91 c/c art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, relatando que procedeu
a retificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, do período da autuação e pede a relevação da multa,
nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto no 3.048/99, por entender ter implementado todos os
requisitos necessários para o seu deferimento.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve a multa aplicada.
O contribuinte apresenta recurso voluntário onde afirma que corrigiu a falta e
requer a relevação da multa e o consequente cancelamento do auto de infração.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
A empresa alega que corrigiu a falta ao retificar as GFIP do período da autuação e
que possui os demais requisitos necessários para a relevação da multa, nos termos do art. 291, §
1°, do Decreto no 3.048/99, vigente na época.
No entanto, o que se verifica é que a autuação ocorreu em virtude de
descumprimento de obrigação acessória, conforme descrito no Relatório Fiscal, na forma do
preceituado no artigo 32, inciso II, da Lei 8,212/91, por ter a empresa deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Desse modo, ainda que retificada a GFIP, para incluir os valores não declarados,
não foram apresentados documentos que comprovem os lançamentos nos devidos títulos, no
prazo para impugnação.
Portanto, a multa não será relevada e o auto deve ser mantido integralmente.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005968/2007-81

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital